Tribunal: TJMT
Processo: 0053029-21.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2019-11-19
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
JAIR OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO
EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D ́OESTE

Número do Protocolo: 53029/2019
Data de Julgamento: 19-11-2019

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO — EXIGÊNCIA — MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — ATENDIMENTO.
A alegação de omissão e contradição, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.
Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.
Embargos rejeitados.

EMBARGANTE:
JAIR OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO
EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D ́OESTE

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

Embargos de declaração opostos por Jair Oliveira dos Santos Filho contra acórdão que retificou a sentença e julgou prejudicado o recurso (fls. 676/690, volume IV).

Assegura que o acórdão incorreu em “clara contradição entre reconhecer a inversão tumultuária dos atos processuais e afirmar que ele corresponde ao procedimento previsto em lei e ainda declarar que não houve prejuízo ao Embargante”.

Assevera que “o voto reconhece a nulidade processual pela inversão dos atos processuais e falta de notificação do embargante para acompanhar a oitiva das testemunhas e contraditoriamente após afirma que não houve prejuízo porque o embargante poderia pedir a reoitiva (sic) das testemunhas mas não fez para depois alegar cerceamento de defesa e novamente de forma contraditório afirma logo após que em decorrência disso não houve prejuízo”.

Afiança que, no caso, “é incontroverso que o Embargante ausentou-se de julho a outubro de 2007 contudo também é incontroverso que foi autorizado a colocar um terceiro às suas expensas, portanto sem ônus para o Município, o que de per si descaracteriza o animus abandonandi”.

Requer sejam sanadas as apontadas contradições e omissões, bem como a integração do acórdão com o prequestionamento dos “dispositivos da Lei Federal 8112/90 tendo por base o Princípio da Simetria Legal, sobretudo o Título V, Capítulos I a III e Seção I da referida lei, compreendendo os arts. 143 a 182” e do “art. 5o, incisos LIV e LV, ambos da Constituição Federal e em aplicação subsidiária ao Processo Administrativo a Súmula 523 do STF”.

Contrarrazões do Município de Mirassol D’Oeste às fls. 721/722, volume IV.

É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

É esta a ementa do acórdão embargado:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — Ação anulatória de ato administrativo c/c reintegração ao cargo público e reparação de danos materiais e morais — CERCEAMENTO DE DEFESA — ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL ACERCA DA PORTARIA DE INSTAURAÇÃO E DA INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA — PREJUÍZO À DEFESA — NÃO VERIFICAÇÃO — PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR — REGULARIDADE.
ABANDONO DE CARGO — CONSTATAÇÃO — SANÇÃO — DEMISSÃO — artigo 198, II, da Lei Complementar do Município de Mirassol D’Oeste no 8, de 15 de junho de 1998 — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.
Na hipótese de inexistência de demonstração de efetivo prejuízo à defesa, não é admissível declarar a nulidade de ato praticado no âmbito do processo administrativo disciplinar.
Constatado o abandono de cargo, impõe-se a aplicação da penalidade de demissão, nos termos do artigo 198, II, da Lei Complementar do Município de Mirassol D’Oeste no 8, de 15 de junho de 1998.
Sentença retificada. Recurso prejudicado. (fls. 676/verso, volume IV).

O acórdão não é omisso nem contraditório, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância do embargante com os fundamentos nele contidos.

Assim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.

De fato, conforme está explícito no acórdão, não se constatou a existência de qualquer nulidade no processo administrativo disciplinar:

[...] Nesse contexto, não resta dúvida de que o processo administrativo é regular, sobretudo a considerar que o autor foi assistido por defensor dativo no processo administrativo, o qual foi nomeado após o transcurso do prazo daquele para apresentação de defesa.
Em relação à nulidade dos atos anteriores ao interrogatório do autor em sede de processo administrativo disciplinar, quais sejam a Portaria de instauração no 196, de 29 de outubro de 2007 (fls. 69, volume I), e as inquirições das testemunhas Maria Cecília Dias (fls. 79/80, volume I), Laércio Alves Pereira (fls. 81/82, volume I), Magna Souza Lima (fls. 86/87, volume I), Elisa Maeda Darian (fls. 88/89, volume I) e Ivanildo Amaral de Queiroz (fls. 93, volume I), não se constata o alegado cerceamento de defesa decorrente da ausência de sua notificação acerca desses atos.
De fato, embora notificado para apresentação de defesa, o autor ‘não apresentou defesa, tampouco devolveu os autos originais no prazo estabelecido e concedido por lei’ (fls. 103, volume I), razão pela qual ocorreu a nomeação de defensor dativo.
Portanto, silenciou propositadamente para posteriormente alegar cerceamento de defesa; logo, está a se cuidar da denominada nulidade de algibeira, expressão cunhada pelo Ministro Humberto Gomes de Barros, ou seja, aquela que a parte guarda, com a finalidade pré-concebida de se valer dela após a decisão não lhe ser favorável (STJ, Terceira Turma, REsp 756885/RJ, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, publicado no Diário da Justiça em 17 de setembro de 2007).
Dessa forma, não se pode premiar tal conduta, com a declaração de nulidade, visto que, competia ao autor requerer a reinquirição das testemunhas, se assim entendesse necessário, como permaneceu inerte, de propósito, já que retirou os autos originais, porém não os devolveu nem se manifestou acerca dessa questão, oportunidade em que poderia fazê-lo.
De consequência, na hipótese de inexistência de demonstração de efetivo prejuízo à defesa, não é admissível declarar a nulidade de ato praticado no âmbito do processo administrativo disciplinar. [...]. (fls. 684verso/685verso, volume IV).

Já a alegação de omissão quanto à existência de autorização para ausentar-se do serviço mediante contratação de terceiro para substitui-lo durante a sua ausência, a Câmara decidiu sobre a questão:

[...] é fato incontroverso que, no período de julho a outubro de 2007, o autor ausentou-se do serviço sem justo motivo, porque admitido em juízo.
No mais, o simples pedido de horário especial, em razão de incompatibilidade entre o horário escolar e o do serviço público, não autorizava o autor a se ausentar, por própria vontade, para frequentar o curso de Enfermagem no Centro Universitário de Várzea Grande (UNIVAG), mormente, porque, restou indeferido pela Administração (fls. 115, volume I). Também, inexistia obrigação do Município de Mirassol D’Oeste de contratar técnico em enfermagem para substituí-lo, em caráter temporário. [...]. (fls. 689, volume IV).

Dessa forma, penso não ser possível reexaminar a questão para se chegar à conclusão diversa, porque “não se revelam admissíveis os embargos de declaração, quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa.” (STF, Tribunal Pleno, ARE 1011446/PR AgR-ED-EDv-AgR-ED, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de dezembro de 2018).

Por outro lado, constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

[...] Inocorrente violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda, desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1016920/MT AgR, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...] Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (Relator), DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Cuiabá, 19 de novembro de 2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA - RELATOR